Tribunal: TJES
Processo: 5013160-62.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013160-62.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TAINA TEIXEIRA MARRE e outros (2)
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DO PROCESSO N.

5013160-62.2025.8.08.0024.

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDOS:
TAINA TEIXEIRA MARRE, PAOLA PELLACANI e CAROLINE PELLACANI GAVA.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO JORGE ORREVAN VACCARI FILHO.

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES no 12/2020)

VOTO/EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. MANUTENÇÃO NÃO PROGRAMADA DE AERONAVE. FORTUITO INTERNO. TEMA 1417 DO STF. INAPLICABILIDADE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela GOL LINHAS AÉREAS S.A. em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor e danos materiais em favor da recorrida
TAINA TEIXEIRA MARRE
, em razão de atraso de voo decorrente de manutenção não programada.

2.

Em suas razões recursais, a recorrente suscita a suspensão do feito com base no Tema 1.417 do STF e, no mérito, alega a ocorrência de excludente de responsabilidade por força maior. Os recorridos apresentaram contrarrazões pugnando pela manutenção integral do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir a responsabilidade da companhia aérea por atraso de voo decorrente de manutenção técnica não programada, bem como verificar se tais intercorrências operacionais caracterizam fortuito interno inerente ao risco da atividade econômica, apto a ensejar a reparação por danos materiais e morais fixados na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

De plano, impende registrar que a relação jurídica subjacente é de natureza consumerista, enquadrando-se as partes nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Sob esse prisma, a responsabilidade civil da recorrente é de natureza objetiva, fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, prescindindo da verificação de culpa para a sua configuração, nos termos do art. 14 do referido diploma e do art. 734 do Código Civil.

5.

Saliente-se que, conquanto tal objetividade não transmude a obrigação em responsabilidade integral, a exclusão do nexo causal mediante força maior, caso fortuito externo ou culpa exclusiva do consumidor, prevista no art. 14, § 3º, do CDC, constitui exceção de natureza substancial. Por conseguinte, recai sobre a prestadora de serviços o ônus probatório de evidenciar tais excludentes
in concreto
, seja por força do art. 373, II, do Código de Processo Civil, seja pela inversão do ônus da prova devidamente autorizada pelo art. 6º, inciso VIII, do CDC.

6.

Nesse cenário, recorde-se que as provas constituem os
'meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico' (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).
Logo, meras alegações genéricas de manutenção não programada ou problemas operacionais são insuficientes para elidir o dever de indenizar, exigindo-se a demonstração cabal de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito autoral.

7.

No caso em exame, restou comprovado que o atraso na decolagem decorreu de manutenção técnica não programada na aeronave, circunstância que integra o risco do empreendimento e não se confunde com as hipóteses de força maior. Por constituir fortuito interno inerente à organização do serviço, tal evento é inoponível ao consumidor e carece de identidade fática com a matéria afetada pelo Tema 1.417 do STF, o que impõe o regular prosseguimento do feito e a confirmação da responsabilidade objetiva da transportadora aérea.

8.

Quanto ao dano material, revela-se irretocável a condenação da companhia aérea, porquanto os prejuízos financeiros decorrentes do evento restaram efetivamente comprovados nos autos, o que impõe a devida recomposição patrimonial. No que tange ao dano moral, este decorre da quebra da legítima expectativa de pontualidade e segurança inerente ao contrato de transporte, submetendo os autores a uma espera desarrazoada e ao desamparo logístico por falha exclusiva da companhia aérea. Tal cenário caracteriza sofrimento anímico passível de compensação, uma vez que a ineficiência operacional da recorrente causou transtornos que ultrapassam os limites da normalidade.

9.

No tocante ao arbitramento, o quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor revela-se adequado e proporcional às nuances do caso vertente, alinhando-se à média aplicada por esta Turma Recursal em situações semelhantes. A indenização, nestes termos, cumpre sua precípua função reparatória e pedagógica, visando desencorajar a reiteração de condutas desidiosas sem transbordar para o enriquecimento imotivado, sendo certo que sua revisão somente se justifica em casos de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme a inteligência do Enunciado nº 32 da Turma de Uniformização do TJES, o que não se verifica na hipótese.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Em face dessas considerações
,
NEGO PROVIMENTO ao recurso
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

11.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

É como voto.

JEFFERSON RODRIGUES CRAVINHO

Juiz Leigo

O Exm. Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Posto isso, HOMOLOGO O PROJETO DE VOTO, nos termos do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

VITÓRIA/ES, [Data registrada automaticamente, conforme assinatura eletrônica lançada no sistema].

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz de Direito Relator

Data da assinatura eletrônica

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)